Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.
1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em ação de exoneração de alimentos que indeferiu os pedidos do agravante de produção de prova oral e de inversão do ônus da prova.
2. As decisões interlocutórias que deferem, indeferem a produção de provas ou se manifestam acerca da suficiência das já existentes para o julgamento da lide não estão elencadas no rol do artigo 1.015 do CPC, devendo, se for o caso, ser veiculada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC). Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
3. A dinamização do ônus da prova depende do preenchimento dos pressupostos descritos no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, devendo ser realizada nos casos previstos em lei ou se as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade de cumprir o encargo assim exigirem, o que não se verifica no caso vertente.
4. No caso, os pontos controvertidos fixados pelo d. Juízo na decisão agravada são a atual condição financeira do autor para prestar os alimentos, e as necessidades do réu, sendo correta a determinação de que o ônus da prova recaia sobre ambas as partes, incumbindo ao autor comprovar a perda da capacidade financeira e ao réu comprovar sua real necessidade de permanência do recebimento de alimentos após completar a maioridade civil, não havendo qualquer dificuldade para as partes se desincumbirem dos respectivos ônus que lhes recaem.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.